Tribunal: TCU
Processo: 045.736/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6266/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 045.736/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nelson Goncalves Correia (XXX.070.259-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Florestópolis/PR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.2. dar ciência do presente acórdão ao Ministério da Cidadania e ao responsável.